Tribunal: TJMT
Processo: 1016055-88.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016055-88.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZINETE DE AMORIM BENEVIDES - CPF: 171.812.161-04 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1016055-88.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI

Recorrente(s): LUZINETE DE AMORIM BENEVIDES

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMÓVEL EM ÁREA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL
– HISTÓRICO QUE COMPROVA MEDIÇÃO POR CICLOS – MESES ANTERIORES COM CONSUMO REDUZIDO – LEITURA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Em unidades consumidoras situadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores, ainda mais quando a partir da mera observação do consumo das faturas anteriores se verifica o consumo zerado, confirmando a necessidade de recuperação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito ante a possibilidade de leitura por ciclos, plurimensal, bem como julgou procedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento do débito objeto da cobrança e restrição no valor de R$ 784,27, corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data de vencimento (23/04/2020).

Em consequência da improcedência da demanda, REVOGO a liminar concedida no Id n. 57018865.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não fez a costumeira justiça, pois o valor cobrado é abusivo e excessivo e que não retrata seu real consumo, ainda mais para um imóvel de baixa renda.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso por se tratar de leitura plurimensal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a parte promovente a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial por sustentar que o consumo registrado é abusivo e incompatível com seu imóvel.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso, alega a parte promovente que é proprietário do imóvel rural localizado na Rodovia MT 050, s/no, Comunidade Furnas, UC 6/1058603, bem como que recebeu 01 (uma) fatura fora da sua média de consumo, sendo ela a fatura do mês de março/2020, no valor de R$ 784,27, o que corresponde ao consumo de 1141 kWh, incompatível com sua média de consumo e com o caráter do imóvel rural e de baixa renda.

O magistrado de origem julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito ante a possibilidade de leitura por ciclos, plurimensal, bem como julgou procedente o pedido contraposto, com que não concorda a parte promovente, pois reitera que se trata de imóvel rural e de baixa renda.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, posto que devidamente comprovado, por meio do histórico de consumo e das faturas juntadas, que o registro do consumo ocorreu por meio de leitura por ciclos, não havendo qualquer ato ilícito praticado, visto que tal procedimento é autorizado pela Agência Reguladora do serviço público, no caso, a ANEEL.

Basta analisar a documentação juntada com a própria inicial para verificar que a fatura questionada, 03/2020, registrou consumo 1141 Kwh, bem como que o histórico de consumo comprova que nos meses anteriores agosto, outubro, novembro/2019 e janeiro e fevereiro/2020 o consumo de energia foi faturado utilizando-se como base de cálculo a média dos consumos anteriores, logo não refletiram o consumo real da UC, havendo a possibilidade de resgate.

Ainda, consta dos documentos juntados em contestação a observação junto ao histórico de consumo todos os meses nos quais a leitura ocorreu por meio de média e não efetivo consumo, o que guarda correlação com o histórico e com as faturas, não sendo crível o consumo de R$ 11,79 (03/2021), R$ 41,90 (09/20) e R$ 29,72 (06/20), de modo que comprovada a medição pela média a autorizar a recuperação de consumo, sob pena de enriquecimento ilícito e oneração dos outros consumidores.

Inexiste irregularidade no medidor e a leitura se refere ao consumo da parte reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 85, II c/c artigo 86, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...)

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

Assim, o procedimento adotado pela recorrida encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito. No caso, restou evidente que o valor exorbitante que a parte reclamante impugna é referente à leitura plurimensal, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC, tanto que há reclamação de apenas uma fatura. Aliás, basta somar e dividir as duas faturas (novembro e dezembro) para se verificar que a média é respeitada.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, devendo a sentença ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022